Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo aviado por MB Engenharia SPE 047 S/A em face das decisões que, no bojo do cumprimento provisório de sentença ajuizado em seu desfavor pelos agravados – Homero Braz Silva e Silvana Rosana Berto –, (i) determinara que o débito exequendo seja agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, sob o fundamento de que, regularmente intimada, não solvera espontaneamente a obrigação, mas apenas oferecera seguro garantia, para fins de garantia do juízo; e outrossim, (ii) convertera em penhora a indisponibilidade dos ativos financeiro localizados em contas bancárias de sua titularidade, sob o argumento de que a execução se realiza no interesse do credor, assegurando prazo para formular impugnação à penhora. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam excluídos do crédito executado a multa e os honorários contemplados no dispositivo legal individualizado e desconstituída da penhora dos ativos localizados na conta de sua titularidade. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que os agravados aviaram em seu desfavor cumprimento provisório da sentença que resolvera a ação de conhecimento anteriormente promovida almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, no valor de R$116.734,64 (cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Acentuara que, intimada para promover o pagamento voluntário do crédito executado, garantira o juízo com o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial no valor de R$ 847.065,02 (oitocentos e quarenta e sete mil, sessenta e cinco reais e dois centavos). Aduzira que, conquanto efetivado o depósito, o juiz da execução determinara a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual sobre o débito exeqüendo, desconsiderando o fato de que a garantia do juízo não descaracteriza o pagamento voluntário da obrigação, sobretudo porque efetivado no prazo legal. Assinalara que o seguro ofertado em garantia fora feito em valor superior ao crédito executado em 30% (trinta por cento), na forma preconizada pelo artigo 835, §2o, do CPC, ficando patente que esse importe encontra-se disponível aos agravados. Defendera que, restando garantido o crédito executado mediante o seguro garantia, inviável a fixação de multa e honorários para a fase de cumprimento de sentença. Observara que, aviara embargos de declaração em face da decisão que determinara que o débito exequendo seja agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual os quais foram desprovidos. Pontuara que, dois dias após a publicação do provimento que refutara a pretensão aclaratória, o juízo da execução determinara a realização de pesquisa, via sistema Bacenjud, de ativos financeiros localizados em contas bancárias de sua titularidade. Alegara que, antes mesmo de ser publicada aludida decisão, fora proferido novo decisório, que convertera em penhora a indisponibilidade dos ativos financeiro localizados em contas bancárias de sua titularidade. Acrescera que o juízo executivo “deixou de atuar com a cautela necessária à atividade jurisdicional, porque ainda estava em curso o prazo para a interposição do agravo de instrumento quanto à decisão que não aceitou a apólice de seguro garantia sendo certo que ao agravo de instrumento poderá ser atribuído efeito suspensivo[1].” Realçara, outrossim, que, diante da indisponibilidade dos ativos financeiros localizados em contas bancárias de sua titularidade, deveria ser observada a regra albergada no artigo 854, §2o do Código de Processo Civil, que preconiza a intimação do executado para se manifestar sobre essa circunstância. Asseverara que, na hipótese, a conversão em penhora dos valores localizados em suas contas bancárias fora realizada antes mesmo da publicação da decisão que determinara a realização de pesquisa via Bacenjud, ficando patente a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Defendera a impenhorabilidade dos ativos financeiros de titularidade do executado até o importe correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Destacara o excesso de penhora, tendo em vista que o crédito executado individualizado pelos agravados fora indevidamente incrementado de juros de mora no percentual de 63%, ao invés de 62,67%. Pontificara que o excesso de constrição judicial decorre, outrossim, do cômputo indevido dos encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil. Assinalara que, nesse contexto, deve ser determinado o envio dos autos à contadoria judicial para a aferição acerca do exato montante da dívida exequenda. Salientara, alternativamente, que, caso seja preservada a penhora dos ativos financeiros, deve-se obstar aos agravados o levantamento da quantia correspondente, salvo mediante a prestação de caução idônea, conforme determina o artigo 520, IV, do CPC. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo aviado por MB Engenharia SPE 047 S/A em face das decisões que, no bojo do cumprimento provisório de sentença ajuizado em seu desfavor pelos agravados – Homero Braz Silva e Silvana Rosana Berto –, (i) determinara que o débito exequendo seja agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, sob o fundamento de que, regularmente intimada, não solvera espontaneamente a obrigação, mas apenas oferecera seguro garantia, para fins de garantia do juízo; e outrossim, (ii) convertera em penhora a indisponibilidade dos ativos financeiro localizados em contas bancárias de sua titularidade, sob o argumento de que a execução se realiza no interesse do credor, assegurando prazo para formular impugnação à penhora. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que sejam excluídos do crédito executado a multa e os honorários contemplados no dispositivo legal individualizado e desconstituída da penhora dos ativos localizados na conta de sua titularidade. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência dos honorários da fase executiva e da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual sobre o débito exequendo, a despeito de a agravante ter oferecido apólice de seguro garantia judicial em valor superior ao débito exequendo, e, outrossim, à higidez do rito procedimental empreendido ao cumprimento de sentença pelo juízo singular a partir da decisão que determinara que o débito exequendo seja agregado da multa e de honorários advocatícios. Emoldurada a controvérsia, do cotejo dos autos do cumprimento provisório de sentença afere-se que, deflagrado o executivo pelos agravados almejando forrar-se com a quantia de R$ 116.734,64 (cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a agravante, regulamente intimada para realizar o pagamento espontâneo do crédito executado[2], comparecera aos autos e oferecera, como garantia, apólice de seguro garantia judicial no valor de R$ 847.065,02 (oitocentos e quarenta e sete mil, sessenta e cinco reais e dois centavos)[3]. Intimados a se manifestarem sobre aludida garantia[4], os agravados não anuíram com a garantia oferecida e postularam o incremento do crédito executado com os encargos previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual[5]. Diante da recusa dos agravados, o juízo da execução determinara que fosse certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário do crédito executado e, caso aferida essa circunstância, intimação dos agravados para que informem o valor atualizado da dívida acrescida de todos os encargos legais[6]. Aferido o transcurso do prazo para a satisfação espontânea do débito e, outrossim, para a formulação de impugnação ao cumprimento provisório de sentença[7], a agravante aviara embargos de declaração em face da decisão que intimara os agravados a positivarem o valor atualizado do crédito com o cômputo dos encargos previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual[8], os quais foram rejeitados[9]. Ato contínuo, os agravados coligiram planilha de cálculos, apontando o valor atualizado do crédito executado em R$ 120.580,69 (cento e vinte mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos)[10]. Em seguida, fora proferida decisão[11], que assentara a higidez das contas confeccionadas pelos agravados, notadamente a legitimidade da incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual, determinando a realização de penhora on line, via sistema Bacenjud, nos termos que ora se transcreve: “Em virtude do decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação (ID 66230667), o débito será acrescido de multa e de honorários de advogado, ambos de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC). Ademais, a dívida será corrigida com os acréscimos legais, conforme cálculos do exequente de ID 68031726. Em observância ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do sistema BACENJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se por cinco dias.” Destaca-se que, conforme certidão exarada nos autos do executivo, aludida decisão fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe e publicada no primeiro dia útil subsequente[12]. Ante o fato de que a consulta ao sistema Bacenjud fora parcialmente frutífera, fora proferida decisão convertendo em penhora a indisponibilidade dos ativos financeiro localizados em contas bancárias de titularidade da agravante, sob o argumento de que a execução se realiza no interesse do credor, assegurando-lhe, ademais, prazo para formular impugnação à penhora, nos seguintes termos: “A consulta ao sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera (doc. anexo), havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, procedo à transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo e, em conseqüência, converto a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, conforme art. 854, § 5o c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC. Intimem-se, inclusive, a executada, por publicação no DJe, na pessoa de seu advogado, para, querendo, formular, no prazo de 15 (quinze) dias, arguição destinada a impugnar a penhora, nos termos do art. 525,§ 11o c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC.” Historiado aos atos processuais relevantes praticados durante o itinerário procedimental, inicialmente sobeja aferir a higidez da resolução empreendida pelo juízo executivo, que, conforme pontuado, determinara que o débito exequendo seja agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Quanto ao tópico, o decisório guerreado afigura-se escorreito, não merecendo qualquer reparo. É que, conquanto oferecida apólice securitária a título de garantia do juízo pela agravante, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não levantada a referida quantia pela credora, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários previstos no dispositivo nomeado, assim como a incidência da correção monetária devida até a data da efetivação do depósito em juízo. Ademais, o que sobrepuja é que o dispositivo invocado pela agravante se aplica somente à hipótese de penhora, inclusive para fins de garantia do juízo e aviamento de embargos do devedor com pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 835, §2o). E, no caso, não se está dispondo sobre garantia do juízo, até porque dispensável para a formulação de impugnação, tornando desprovida de efetividade a indicação promovida, pois não assentida pelos credores (CPC, art. 525). Está-se diante de hipótese de realização da obrigação, ressalvada a possibilidade de manejo de impugnação, com o recolhimento do débito para fins justamente de impedir a incidência dos acessórios legais. Como a agravante, conforme defende e diante do ofertado, oferecera simples garantia sob a forma de fiança, e não o recolhimento da obrigação, não pode o ofertado ser interpretado como pagamento ou recolhimento de forma a ensejar a elisão das sanções apregoadas (CPC, art. 523). Conquanto inexorável que a reforma processual que resultara na eliminação do processo executivo como instrumento para a efetivação da condenação derivada de sentença condenatória, criando em sua substituição o procedimento de cumprimento de sentença que, conforme a mais abalizada doutrina consubstancia simples extensão do processo de conhecimento, ensejando a germinação do processo sincrético, por absorver as fases de conhecimento e executiva, a regra segundo a qual a execução se faz no interesse e por conta do credor ainda perdura incólume (CPC/2015, art. 797 ). De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, §1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Aferido que efetivamente a deflagração da fase executiva depende da iniciativa do credor, não se afigurando viável sua efetivação automática nem muito menos por iniciativa do Juiz, é inexorável que a incidência da multa apregoada pelo legislador para a hipótese de a obrigação não ser solvida espontaneamente pelo devedor também está condicionada à atuação do credor, não irradiando em razão do simples aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento condenatório. Estando o início da fase executiva condicionado à iniciativa do credor, não se iniciando por inércia em razão do advento da coisa julgada, a sanção processual, do mesmo modo, também está condicionada à subsistência da iniciativa do credor traduzida no seu interesse de receber o que lhe fora devido e no aparelhamento da pretensão executiva com a memória do cálculo através do qual fora liquidada a obrigação. Da exegese sistemática dos dispositivos colacionados deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a sanção é dependente da prévia intimação do devedor para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada. Essa assertiva ainda ressoa mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aliado ao fato de que a execução não se inicia por inércia, ao próprio credor está debitada a incumbência de liquidar o crédito que o assiste e aparelhar a pretensão executiva com memória atualizada e discriminada do cálculo através do qual o apurara. Destarte, dependendo a deflagração da fase executiva da iniciativa do credor e estando condicionada, inclusive, ao aparelhamento da pretensão com cálculo representativo do débito, a certeza e efetividade que consubstanciam atributos que estão impregnados na sua gênese somente são resguardados se, liquidada a obrigação, ao devedor for assegurada oportunidade para solvê-la espontaneamente e somente em permanecendo inerte é que estará sujeito à incidência da sanção processual. Há que ser acentuado que, coerente com o objetivado pelo legislador, a intimação do devedor para solver espontaneamente a obrigação deve ser aperfeiçoada na pessoa do seu patrono, ou seja, mediante simples publicação, dispensada a intimação pessoal, pois não exigida pelo legislador reformista.[13] Efetuado o pagamento, finda-se a demanda. Entretanto, optando o executado por não promover o pagamento voluntário mas apenas a garantia do crédito executado, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor. Ora, a nova ritualística adotada pelo Código de Processo Civil, com o sincretismo processual, objetiva implantar maior celeridade da prestação jurisdicional, e a previsão de referida multa tem, por sua vez, o condão de coagir o devedor a cumprir de pronto a obrigação que lhe fora imposta. Assim, conquanto ofertada garantia do juízo, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento do devedor, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% sobre o valor da condenação. Ou seja, segurado o juízo, que se afigura, ademais, inócuo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, mas não realizado o pagamento voluntário do crédito executado, não houvera liquidação espontânea da obrigação, tornando necessária a aplicação da sanção se refutada a impugnação ou se acolhida somente em parte, pois nessa hipótese incidirá somente sobre o débito ratificado. Aliás, à agravante era ressalvado até mesmo recolher o equivalente ao débito incontroverso, ensejando que a multa incidisse somente sobre o remanescente após resolução de eventual impugnação. O que não se afigura viável é que a oferta de garantia seja traduzida como pagamento espontâneo. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a questão, à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.” (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa prevista no art. 475-J do CPC, não prospera, tendo em vista que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que elide o pagamento da referida multa. Precedente. 2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 164.860/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 01/02/2013) Consoante aduzira a agravante, intimada, através de seus eminentes patronos, para solver a obrigação principal que a aflige, garantira o juízo mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial especificada nos autos, dentro da quinzena que lhe fora assegurada para efetuar o pagamento do débito. Ou seja, não realizara o pagamento nem o recolhimento do reconhecido, e a garantia oferecida, a seu turno, carece de respaldo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação. Se a oferecera em penhora, consoante o dispositivo que invocara, fica ainda mais evidente a incidência da sanção. Alinhados esses argumentos e patenteado que não houvera, conquanto oferecido a apólice de seguro garantia judicial a título de garantia do juízo, o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, viável a incidência ao débito exequendo da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual, o mesmo sucedendo com os honorários pertinentes à fase executiva. Aferida a legitimidade de se incrementar o crédito executado com os encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, deve ser registrado que sobeja inexorável a higidez do procedimento executivo, não restando violados os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados à agravante. Conforme pontuado, a agravante fora regularmente intimada de todos os atos decisórios, havendo inclusive aviado o vertente agravo de instrumento hábil a insurgir contra as decisões que lhe foram desfavoráveis. Ademais, expirado o prazo para pagamento voluntário e não aceita a nomeação promovida, o executivo deve ser encaminhado à fase expropriatória. Assim é que, no tocante à indisponibilidade dos ativos financeiros localizados nas contas bancárias de titularidade da agravante, oportuno registrar que o sistema Bacenjud consiste um sistema de informática desenvolvido pelo Banco Central, o qual possibilitara aos magistrados darem efetividade à penhora de numerário de titularidade do executado, solicitando, por meio eletrônico, informações acerca da movimentação financeira dos clientes das instituições financeiras e determinando, também por meio eletrônico, o bloqueio de contas-correntes ou qualquer conta de investimento. Aludida disposição encontra amparo no artigo 854 do CPC vigente que assentara que a determinação da indisponibilidade de ativos financeiros do executado não deve ser precedida da ciência do devedor. Confira, por oportuno o texto legal: Art. 854 “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Deflui do preceito legal trasladado que não afigura-se condição para consumação da penhora eletrônica que o executado seja previamente cientificado da realização da medida que determina o bloqueio de eventual numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, contudo, deve ser intimado para manifestar sobre a diligência, se positiva, na forma preconizada pelo artigo 854, §2o, do estatuto processual. Essa salvaguarda procedimental restara observada pelo juízo da execução, pois, consumado o bloqueio eletrônico, determinara a intimação da agravante para formular impugnação à penhora. Deve ser destacado que, conquanto tenha sido convertida a indisponibilidade dos ativos financeiros em penhora, a medida afigura-se benéfica à própria agravante, pois, conforme salientara a decisão guerreada, permite a atualização monetária dos ativos financeiros, o que não ocorreria na mera indisponibilidade sem a conversão em penhora. Sob esse contexto, não se divisando vício procedimental, pois, expirado o prazo para pagamento voluntário, deve o executivo ser encaminhado à fase expropriatória, não estando esse encaminhamento condicionado ou dependente de anuência da excutida, as alegações formuladas pela agravante acerca do excesso de penhora devem ser primeiramente aduzidas perante o juízo singular. Com efeito, a agravante fora intimada para formular impugnação à penhora, de modo que, no aludido incidente, deve formular todas as insurgência relacionadas à constrição, não sobejando possível apreciar as alegações que formulara acerca do excesso de penhora nessa sede recursal. É que o arguido não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas sobre a impenhorabilidade do localizado ou do excesso do bloqueio nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, quanto ao tópico. restando inviabilizado o conhecimento da matéria relacionada à higidez da penhora formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante almejando a desconstituição da penhora, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do aduzido, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante acerca da legitimidade da penhora ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante aviar, primeiramente, impugnação à penhora perante o juízo do cumprimento, não sobejando possível resolver essa pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível quanto ao ponto, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente quanto a essa questão específica. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte em que é admissível. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18362066 – Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 8651477 - Pág. 1 (fl. 156) – ação principal. [3] - ID Num. 62212017 - Pág. 1/3 (fls. 158/161) – ação principal. [4] - ID Num. 2257034 - Pág. 1 (fl. 210) – ação principal. [5] - ID Num. 64111308 - Pág. 1/17 (fls. 212/228) – ação principal. [6] - ID Num. 66184928 - Pág.1/2 (fls. 238/239) – ação principal. [7] - ID Num. 66230667 - Pág. 1 (fl. 240) – ação principal. [8] - ID Num. 66864044 - Pág. 1/5 (fls. 245/249) – ação principal. [9] - ID Num. 67836772 - Pág. 1 (fls. 250) – ação principal. [10] - ID Num. 68031726 - Pág. 1/5 (fls. 252/256) – ação principal. [11] - ID Num. 68343488 - Pág. 1 (fl. 269) – ação principal. [12] - ID Num. 68540868 - Pág. 1 (fl. 272) – ação principal. [13] - CPC/2015 - “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”